Tribunal: TJBA
Processo: 8077293-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077293-86.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ALESSANDRA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DOCUMENTOS EM NOME DE TERCEIRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição de pagamento contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, para declarar inexistente dívida de R$ 59,00, determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A apelante sustentou a regularidade da contratação, a legitimidade do débito, a inexistência de ato ilícito e requereu, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório e a alteração dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a apelante comprovou a existência da relação contratual e a legitimidade do débito que originou a negativação; (iii) determinar se a inscrição indevida enseja indenização por danos morais e se o valor arbitrado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois a apelante impugna os fundamentos da sentença, especialmente quanto à valoração da prova, à inexistência da relação contratual e ao dano moral, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, o que atrai a incidência do CDC e a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

Compete à apelante comprovar a legitimidade da dívida, nos termos do art. 373, II, do CPC, diante da alegação da autora de desconhecimento do débito que ensejou a negativação.

A apelante não se desincumbe do ônus probatório, pois não apresenta contrato, extratos, comprovantes de transação ou qualquer documento vinculado à autora.

Os documentos juntados pela apelante se referem exclusivamente a terceiro estranho à lide, identificado como “Marcelo Cochito Marques”, sem qualquer correlação com a autora.

A simples alegação de vínculo contratual, desacompanhada de prova documental idônea, não legitima a cobrança nem a inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo.

A falha na prestação do serviço é manifesta, seja pela cobrança indevida, seja pela incapacidade da instituição financeira de demonstrar a origem da dívida imputada à autora.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo, por presumir abalo à honra e à imagem da pessoa negativada.

O valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

A correção monetária incide a partir da data da sentença, e os juros de mora fluem desde a data da negativação indevida, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO

1.

Recurso desprovido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº 8077293-86.2023.8.05.0001, sendo Apelante -
JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
e Apelada -
ALESSANDRA DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2